Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711930-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: GIOVANNI BRILLANTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que determinou a expedição de carta precatória para intimação do devedor acerca da penhora efetivada através do sistema Sisbajud. Por meio da decisão de ID 57830928, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual, no período de 25/07/2024 a 01/08/2024, conforme certidão de ID 61059555. Na petição juntada no ID 61582302, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo interno. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora